Tribunal: TJBA
Processo: 8025558-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025558-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MONICA MACEDO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Eme
nta
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INDUZIDA A ERRO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E PERIGO DE DANO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, indeferiu o pedido de tutela de urgência. A parte autora sustenta ter sido induzida a contratar cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional, o que gerou descontos mensais sobre seu benefício previdenciário em valor superior ao recebido. Busca a suspensão imediata dos descontos e a exclusão de seu nome de cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência a fim de suspender os descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado; e (ii) estabelecer se deve ser obstada a inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes enquanto subsistir controvérsia quanto à validade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

4. A verossimilhança das alegações decorre de indícios de que a contratação não foi precedida de informações claras e adequadas, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência previstos nos arts. 4º, 6º, III, e 31 do CDC.

5. A vulnerabilidade técnica e econômica da consumidora, reconhecida pela concessão da gratuidade de justiça, reforça a necessidade de proteção jurisdicional imediata.

6. O perigo de dano está caracterizado, pois os descontos recaem sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, comprometendo a subsistência da parte e configurando dano de difícil reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC).

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia tem reiteradamente admitido a suspensão de descontos e a vedação de negativação em casos análogos, em que há dúvida quanto à legalidade da contratação de cartão de crédito consignado.

8. Havendo controvérsia plausível sobre a existência do débito, deve-se impedir a inscrição ou determinar a exclusão do nome do consumidor de cadastros restritivos, em observância ao princípio da proteção integral do consumidor (art. 4º, I, do CDC).

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento, de número
8025558-46.2025.8.05.0000
,

em que são partes Agravante

MONICA MACEDO DE OLIVEIRA

e Agravado
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
ao recursos interposto, o fazem de acordo com as razões do voto condutor.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente